Tribunal: TJMT
Processo: 0000654-36.2006.8.11.0085
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000654-36.2006.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), VANDERLIN TORRES PINHEIRO - CPF: 124.966.181-15 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ADICAR VEICULOS LTDA - CNPJ: 05.685.744/0001-00 (APELADO), MAX ALEI GOULART - CPF: 773.673.911-00 (ADVOGADO), LUIZ SCHWIRCH - CPF: 220.803.259-49 (APELADO), MARISA TERESINHA VESZ - CPF: 460.178.521-91 (ADVOGADO), ADIR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 395.188.331-68 (APELADO), VALDIR JOSE OCZINSKI - CPF: 488.607.941-53 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS– NÃO CABIMENTO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 921, § 5o, ALTERADO PELA LEI 14.195/2021 – PRECEDENTE DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. “Nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da
prescrição

intercorrente
, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar condenação nenhuma em custas e
honorários
sucumbenciais” (REsp n. 2.025.303/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 11/11/2022.)

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO DO BRASIL SA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da comarca de Terra Nova do

Norte/MT, que nos autos da ação de “
Cumprimento de Sentença da Ação de Cobrança
”

(Proc. no 0000654-36.2006.8.11.0085 - Código 33152), ajuizada pelo apelante contra ADICAR VEICULOS LTDA e outros, reconheceu e proclamou a prescrição intercorrente da pretensão executiva, extinguiu o processo, e condenou o Banco/exequente/apelante a arcar com
as “
custas e despesas processuais,
bem como nos honorários advocatícios, o qual arbitro em 10% sobre o valor da causa, na forma do artigo 85 do CPC
” (cf. Id. no 203888097).

O Banco/apelante afirma ser incabível a “
a condenação do credor em honorários
”, pois, segundo argumenta, “
a condenação dos honorários baseada no princípio da causalidade deveria ter sido arcada pelo Apelado/Executado”
(sic – cf. Id. no 203888106 - pág. 5).

Pede, pois,
o provimento do recurso, para que reformada a sentença, seja extirpada a condenação do ora apelante em honorários advocatícios e custas, e, ainda condenando os apelados nas penas sucumbência, em razão do princípio da causalidade
(sic – cf. Id. 202627276 - pág. 6).

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 203888113).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, o eg. STJ já consolidou o entendimento de que, “
à luz do princípio da causalidade, o pronunciamento da prescrição intercorrente, por ausência de localização de bens da parte devedora, não autoriza a fixação de verba honorária de sucumbência em seu favor
” (
AgInt no REsp 1892095/SP
).

A propósito:

“
EMENTA
: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte entende que, em face do princípio da causalidade, não se justifica a imposição de sucumbência ao exequente, frustrado em seu direito de crédito, em razão de prescrição intercorrente. Isso porque quem deu causa ao ajuizamento da execução foi o devedor que não cumpriu a obrigação de satisfazer dívida líquida e certa. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp 1714099/SC – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 15/03/2021, DJe 19/03/2021).

Cumpre ressaltar que, após a alteração do §5o do art. 921 do CPC/15, com sua nova redação dada pela Lei no 14.195/2021, estabelece que
o reconhecimento da prescrição intercorrente acarreta a extinção do processo sem quaisquer ônus para as partes, seja exequente, seja executada.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONFIGURADA. NULIDADE PREJUDICADA. CELERIDADE. ECONOMIA PROCESSUAL. EFETIVIDADE. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. TEORIA DA CAUSA MADURA. DEVEDOR. BENS NÃO ENCONTRADOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIRMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUPERVENIÊNCIA DA LEI No 14.195/2021. ALTERAÇÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. “EXTINÇÃO SEM ÔNUS”. MARCO TEMPORAL. SENTENÇA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. 1. Execução de título extrajudicial, ajuizada em 6/11/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 6/7/2022 e concluso ao gabinete em 22/9/2022. 2. O propósito recursal consiste em definir se, após a alteração do art. 921, §5o, do CPC/15, promovida pela Lei no 14.195/2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do processo obstam a condenação da parte que deu causa à ação ao pagamento de honorários sucumbenciais. 3. A jurisprudência desta Corte pacificou-se em relação à aplicação do princípio da causalidade para o arbitramento de honorários advocatícios quando da extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 85, §10o, do CPC/15). 4. Todavia, após a alteração promovida pela Lei no 14.195/2021, publicada em 26/8/2021, faz-se necessário rever tal posicionamento, uma vez que o §5o do art. 921 do CPC/15 dispõe expressamente que não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida referida prescrição. 5. Nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar condenação nenhuma em custas e honorários sucumbenciais. 6. A legislação que versa sobre honorários advocatícios possui natureza híbrida (material-processual), de modo que o marco temporal para a aplicação das novas regras sucumbenciais deve ser a data de prolação da sentença (ou ato jurisdicional equivalente, quando diante de processo de competência originária de Tribunal). 7. Hipótese em que a sentença extinguiu o processo em 4/10/2021, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, e o executado/recorrente foi condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, quando do julgamento da apelação do exequente/recorrido. 8. Recurso especial conhecido e provido para afastar a condenação em honorários advocatícios. (RECURSO ESPECIAL No 2.025.303 – DF, Terceira Turma STJ, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI)

Dessa forma, com base no princípio da causalidade e na recente jurisprudência do STJ acerca do caso, não há mais que se falar em condenação de ambas as partes a qualquer ônus do processo, de modo que é descabida a alegação de inversão do ônus sucumbenciais.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso interposto pela parte apelante, para afastar tão somente a condenação em honorários sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024